Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729264-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Adiantamento de Cota Hereditária – Paternidade Questionada Judicialmente – Valores Utilizados para Subsistência – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a parte agravante demonstra sua insurgência em face da Decisão proferida nos autos da Ação de Inventário, pela qual se indeferiu o adiantamento de legítima. A Decisão recorrida fundamentou seu entendimento no fato de que “para a apreciação do pedido de adiantamento de legítima é necessária a comprovação da condição de herdeira, que até o momento não foi demonstrada nos autos”. Ante as peculiaridades do caso, em Despacho, esta Relatoria remeteu os autos à Procuradoria de Justiça antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Manifestação ao ID 39212311, oficiando pela concessão da antecipação de tutela pleiteada. É o simples relatório. DECIDO. No caso em apreço, apesar de ainda pender de trânsito em julgado a Ação de Investigação de Paternidade post mortem, o feito já foi sentenciado, tendo sido reconhecida a paternidade por exame de DNA. A Sentença foi parcialmente reformada, somente modificar o valor da causa, confirmando a força probatória do exame de DNA. Foram, então, interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, o primeiro foi inadmitido pendendo a apreciação do Agravo em Recurso Especial interposto, e o segundo teve seu seguimento negado. Assim, apesar de não ter transitado em julgado, o certo é que há exame de DNA confirmando a paternidade, além de pender em favor da agravante a urgência na concessão da medida, porquanto são valores a serem utilizados para subsistência. Nesse sentido, acolhendo o parecer ministerial, entendo ser o caso de concessão da antecipação parcial da legítima, ainda mais ao se considerar o vultuoso lucro obtido pela pessoa jurídica a ser partilhada. Contudo, em análise sumária, o valor requerido não se mostra proporcional para a subsistência da parte, motivo pelo qual deve ser objeto de concessão parcial. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para conceder o adiantamento parcial da legítima da agravante, no valor mensal de 5 (cinco) salários-mínimos, a ser depositado em conta bancária em nome da agravante ou de sua representante legal, especificada junto ao Juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência, COM URGÊNCIA, para cumprimento da medida. Dispenso as Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator